Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0732877-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: I.O.L. IMPLANTES LTDA RECORRIDO: MEDIC CIRÚRGICA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 38476381 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO AFASTADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. 1. Apelação interposta por ambas as partes contra a sentença proferida em ação de cobrança. 1.2. A parte autora pleiteia a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência em razão da improcedência do pedido reconvencional. 1.3. O réu pleiteia a condenação do autor ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, motivados pela litigância de má-fé. 2. A jurisprudência desta Corte e do STJ preconiza que a cobrança em dobro dos valores indevidamente cobrados somente pode ser determinada na hipótese de pagamento indevido em decorrência de comprovada má-fé. 3. De acordo com o Art. 80 do CPC, “Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo. 4. A doutrina de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de A. Nery (Comentários ao CPC, SP, Revista dos Tribunais, 2015, p. 414) define o litigante de má-fé, com os seguintes termos: “É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. 5. A configuração da litigância de má-fé exige a presença inquestionável do dolo, como desejo deliberado de causar dano processual a parte contrária. 6. No caso, o autor, diante da alegação de que o réu já tinha efetuado parte do pagamento, prontamente providenciou pesquisas a respeito da existência do alegado pagamento e devidamente reconheceu a sua existência, agindo assim, de boa-fé. 7. Confira-se a jurisprudência do TJDFT e do STJ: 7.1. “(...) 4 - Conforme pacificado nesta Corte de Justiça, a condenação em litigância de má-fé exige prova irrefutável da má-fé, mediante a demonstração dos requisitos enumerados no art. 80, do CPC, não bastando a presunção ou interpretação equivocada dos termos utilizados. 5 - Rejeitada a prejudicial de prescrição. Negado provimento a ambos os apelos”. (00024461120178070001, Relator: Leila Arlanch 7a Turma Cível, DJE: 26/02/2018.). 7.2. "(...) 1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante" (AgInt no REsp n. 1.574.656/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/9/2020, DJe 1/10/2020) (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1638794 / MS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 23/04/2021). 8. Na atual sistemática processual preconiza-se que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, nos termos do art. 85, caput, do CPC. 8.1. A esse respeito o art. 85, § 1o, do CPC dispõe que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. 9. Em virtude da improcedência do pedido reconvencional, os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do reconvindo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 10. Segue a jurisprudência sobre o tema: “(...) 4. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvencional os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do reconvindo. 5. Apelação conhecida e provida”. (07114217320208070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 5/11/2021.) 11. Recurso do autor parcialmente provido. 11.1. Recurso do réu improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, alegando que a regra é a fixação dos honorários no patamar mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ao passo que a incidência da equidade somente deve ser aplicada nas hipóteses de proveito econômico irrisório ou inestimável ou valor da causa demasiadamente baixo, exceções que não se verificam neste caso concreto. Por fim, indica dissenso interpretativo, colacionando, para tanto, julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à assinalada ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese apresentada, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio pretoriano foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Por fim, à Secretaria para que dê regular processamento ao agravo de ID 39568797. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019